Tribunal: STF
Processo: RE 1528154
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Residencial Baden formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 - Município de Campinas. Sentença que julgou procedente a ação e determinou a repetição dos valores pagos - Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo municipal. Interposição de embargos de declaração que foram acolhidos para aclarar a contradição, com efeitos modificativos e negar provimento ao apelo municipal - Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade em razão do superveniente julgamento do ARE nº 1.245.097/PR (Tema 1084) do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” - Imóveis localizados em loteamento residencial aprovado após a publicação da Planta Genérica de Valores. Possibilidade de apuração do valor venal do imóvel de forma individualizada dentro dos critérios técnicos e de delegação da avaliação ao Poder Executivo definidos na legislação municipal. Decisum que destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema. Acórdão alterado para reformar a sentença e para dar provimento ao recurso de apelação do município. Alteração da conclusão do julgamento anterior.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I e III, “a”, da Constituição Federal. Sustenta que, embora o artigo 16 da Lei municipal n. 11.111/2001 estabelecer a época os critérios para a avaliação técnica dos fatos geradores do IPTU, não previa a avaliação individualizada do imóvel do contribuinte. Aduz que a Municipalidade procedeu a elaboração de laudo técnico coletivo e de forma sigilosa, e sem assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório acerca da apuração. Assevera que o Laudo Técnico elaborado em massa e de forma reservada, pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária à luz do artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/2001, não se deu de acordo com os parâmetros determinados no Tema n. 1084 de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela higidez dos lançamentos de IPTU, dos exercícios de 2010 a 2015, vez que devidamente especificados os critérios técnicos e objetivos de apuração do valor venal na Lei municipal de Campinas n. 11.111/2001, bem como o procedimento de delegação nos casos de imóveis individualizados após a publicação da lei que aprova a Planta Genérica de Valores do Município. 



    Consignou, ainda, que o afastamento da legitimidade dos lançamentos dependeria de prova inequívoca da ofensa ao contraditório da contribuinte, o que não ocorreu. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Outrossim, após a prolação do. acórdão ora revisto, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE nº 1.245.097/PR - (Tema 1084) da repercussão geral, para fixar a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    .......................................................................................................



    Conclui-se, portanto, que, ocorrido o fato gerador do IPTU, a apuração do valor venal de imóveis individualizados após a publicação da Planta Genérica de Valores, de forma casuística e objetiva, com base em critérios de avaliação técnica e oportunizado o contraditório ao contribuinte, não ofende o princípio da legalidade, já que se trata de mero lançamento individual com base nas características do imóvel.



    A legitimidade da apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual nessas hipóteses não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada, que nada mais é do que uma avaliação em massa de imóveis preexistentes com utilização dos mesmos critérios legais, por parte do mesmo órgão municipal.



    .......................................................................................................



    No presente caso, acerca do cálculo do valor venal dos imóveis, a Lei Municipal de Campinas nº 11.111/2001, com a redação vigente à época dos fatos geradores (exercícios de 2010 a 2015), dispunha: (...)



    .......................................................................................................



    Saliento que a Lei Complementar nº 181 de 11/10/2017 alterou a redação do artigo 18 e do caput do artigo 16, revogando os incisos deste, assim como a íntegra dos artigos 12 e 13. Todavia, a redação anterior deve prevalecer no caso, considerando as datas dos fatos geradores e os dispositivos à época vigentes.



    Logo, devidamente especificados os critérios técnicos e objetivos de apuração do valor venal na legislação municipal, bem como o procedimento de delegação nos casos de imóveis individualizados após a publicação da lei que aprova a Planta Genérica de Valores do Município, o afastamento da legitimidade dos lançamentos dependeria de prova inequívoca da ofensa ao contraditório da contribuinte, o que, definitivamente não ocorreu. Assim, a higidez dos lançamentos deve ser reconhecida diante da ausência de ofensa ao princípio da legalidade. 



    Portanto, a reforma da sentença é de rigor, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, com inversão dos ônus de sucumbência.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), em acórdão assim ementado:



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    (ARE 1.245.097, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de julho de 2023)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1084). AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.245.097-RG/PR (Tema 1.084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/7/2023), fixou tese no sentido de que É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (grifei).



    II - O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (...)



    (RE 1.469.323 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 14 de março de 2024)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente